Tribunal: TJSP
Processo: 1000989-98.2022.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REVISÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE JUROS. TARIFAS. (1) Capitalização de juros. Suscitação genérica de tese de impossibilidade de cobrança, sem ataque específico aos fundamentos da r. sentença. Mera reiteração das alegações dispostas na petição inicial. Comodismo inaceitável. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REVISÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE JUROS. TARIFAS. (1) Capitalização de juros. Suscitação genérica de tese de impossibilidade de cobrança, sem ataque específico aos fundamentos da r. sentença. Mera reiteração das alegações dispostas na petição inicial. Comodismo inaceitável. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento da questão. (2) Taxa de juros. Pactuação inferior a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN. Abusividade não configurada. (3) Tema Repetitivo 958: ressarcimento da despesa com o registro do contrato no órgão de trânsito e cobrança de tarifa de avaliação. Provas nos autos da efetivação do registro e da avaliação do bem dado em garantia. Cobranças regulares. (4) Recurso não provido, na fração conhecida.